Tribunal: TJBA
Processo: 0122007-11.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0122007-11.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MADALENA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE SEPARADA JUDICIALMENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA SUPERVENIENTE. SÚMULA 336 DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. USUFRUTO VITALÍCIO. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. SEGURO DE VIDA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A ex-cônjuge separada judicialmente que renunciou aos alimentos tem direito à pensão por morte do ex-marido, desde que comprovada a dependência econômica superveniente, conforme estabelecido na Súmula 336 do STJ.

2. O conjunto probatório formado por usufruto vitalício sobre imóvel do casal, manutenção como beneficiária de plano de saúde e seguro de vida demonstra inequivocamente a dependência econômica continuada da ex-cônjuge em relação ao de cujus.

3. A manutenção da ex-cônjuge como dependente no plano de assistência médica do ex-marido constitui prestação de natureza alimentar, conforme jurisprudência consolidada do STJ, evidenciando o reconhecimento pelo próprio de cujus da dependência econômica da requerente.

4. O usufruto vitalício estabelecido em favor da ex-cônjuge sobre o único imóvel do casal, conjugado com os demais elementos probatórios, configura prova robusta da necessidade econômica e da continuidade do vínculo de dependência mesmo após a separação judicial.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0122007-11.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA MADALENA DE CARVALHO
e como apelado
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA